Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001295-72.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCILENE DE BARROS SANTOS - CPF: 704.539.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 36.520.209/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MESMAS PARTES – OPERAÇÕES BANCÁRIAS DISTINTAS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO - CAUSA DE PEDIR DIVERSA – CONFLITO PROCEDENTE.

1. As ações declaratórias, ainda que tenham as mesmas partes, não serão conexas se tratam de operações bancárias totalmente distintas, tendo em vista que não há identidade da causa de pedir.

2. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA

2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
em face do
JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ,
em
A
ÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO c/c PEDIDO LIMINAR” no
1025194-44.2021.8.11.0041
ajuizada por
JUCILENE DE BARROS SANTOS
em desfavor da
NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
no qual o autor visa a extinção da contratação de consórcio, na quantia de R$ 36.480,50 (trinta e seis mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos) que alega firmada sob promessa de beneficio falso apresentado pela Ré, com a entrega imediata do carro; a condenação em danos morais no valor no valor de R$ 33.256,10 (trinta e três mil duzentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), devidamente atualizada, bem como a restituição do indébito na quantia de 6.343,96 (seis mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos). Em sede liminar requer que a parte requerida se abstenha de negativar os dados da Autora, tornando inaplicáveis as cláusulas do contrato formulado mediante fraude.

O Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá –
Dr.

YALE SABO MENDES

– ao receber o processo declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender “que
a parte Autora deduziu como
c
ausa de pedir para rescindir o contrato de consórcio firmado com a parte Requerida pelo fato de ter sido enganado no momento da celebração da avença, pois não tinha conhecimento de que se tratava de um contrato dessa natureza pugnando pela restituição de valores, o que consequentemente atrai a competência para processar e julgar a ação à uma das varas especializadas de direito bancário, por força do artigo 6o da Lei no 11.795/2008”.
(sic –id no 62611592)

Por ter entendimento contrário, a MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital –
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
suscitou o conflito por entender que
“ o autor pretende Ação De Rescisão Contratual C/C Indenização Por Danos Morais C/C Repetição Do Indébito C/C Pedido Liminar, requerendo o reconhecimento de nulidade da referida, portanto, matéria excluída da competência desta Vara Especializada de Direito Bancário, nos termos do § 2o do art. 1o do Provimento no 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de
natureza eminentemente civil
, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário”.
(id no 69309048)

Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.

Despacho inicial proferido no id no 156785651, designando o Juízo suscitado (Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) o responsável para dirimir as medidas urgentes.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do
Dr.
Flávio Cezar Fachone,

deixou de opinar no presente incidente, por não vislumbrar interesse público justificável (Id162967174 ).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Conheço do conflito.

Como visto, cinge-se o presente conflito em saber se duas ações declaratórias de inexistência de débitos são conexas entre si, mesmo envolvendo operações bancárias distintas.

Ao meu modesto aviso, não se há de falar em conexão em casos assim.

Ocorre que se reputam conexas, nos termos da legislação processual, duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir, caso em que se devem reunir a ações, de modo a se evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Sobre o tema, assim leciona MOACYR AMARAL SANTOS:

"Conexão é um vínculo, um nexo, um elo entre duas ou mais ações, de tal maneira relacionadas entre si que faz com que sejam conhecidas e decididas pelo mesmo juiz, e, às vezes, até no mesmo processo. É um vínculo que entrelaça duas ou mais ações, a ponto de exigir que o mesmo juiz delas tome conhecimento e as decida."
(in "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", V. I, Saraiva, 5a ed., pág. 222).

Como se sabe, a razão da conexão é assegurar estabilidade na solução de conflitos diversos que se instauram com em razão de um mesmo fato.

Noutro passo, é certo dizer que o que realmente impõe a reunião de processos é a efetiva possibilidade de ocorrerem julgamentos contraditórios nas causas, o que só se dará quando nas diversas ações houver questão comum a decidir, e não apenas um fato comum não litigioso.

Veja-se, nesse sentido, a sempre autorizada lição de Humberto Theodoro Júnior:

"O julgamento comum, in casu, impõe-se em virtude da conveniência intuitiva de serem decididas de uma só vez, de forma harmoniosa e sem o risco de soluções contraditórias, todas as ações conexas.

(...)

O que realmente torna imperiosa a reunião de processos, para julgamento em sentença única, e com derrogação de competência anteriormente firmada, é a efetiva possibilidade prática de ocorrerem julgamentos contraditórios nas causas. E isso só se dará quando nas diversas ações houver questão comum a decidir, e não apenas fato comum não litigioso.

É nesse sentido que algumas decisões dos tribunais falam numa certa discricionariedade do juiz na deliberação acerca da reunião dos processos conexos. Mas há sempre um limite a essa liberdade judicial, pois quando o ponto comum for relevante para o desfecho das diversas causas conexas, não se pode afastar da necessidade do julgamento conjunto, já que não se pode correr o risco de decisões contraditórias em relação a uma mesma parte."
(in Curso de Direito Processual Civil, 53a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2000, p. 206).

Ora, no caso dos autos, são duas ações envolvendo operações bancárias distintas, e, quanto ao polo passivo, não há identidade das partes.

Assim, as relações jurídicas retratadas em uma e em outra ação são distintas, do que decorrem pedidos e causas de pedir diversos em um e em outro feito.

Por isso mesmo, o desfecho de uma ação em nada interferirá no da outra.

Nesse contexto, não há como se reconhecer a existência de conexão no caso dos autos, uma vez que as ações estão fundadas em relações jurídicas diversas, não se justificando a reunião dos feitos, por não haver nenhum perigo de decisão conflitante.

POSTO ISSO, acolho o presente conflito de competência e dou pela competência do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação de que cuidam estes autos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023